Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-47.2021.8.11.0088
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000430-47.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ARIPUANA VIDROS LTDA - CNPJ: 27.406.794/0001-44 (APELADO), MARIA INES MOREIRA GONCALVES - CPF: 041.772.061-05 (APELADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente, o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida
pelo juízo da
V
ara
Única

d
a Comarca de

Aripuanã
,

ajuizada contra
ARIPUANA VIDROS EIRELI - ME, MARIA INES MOREIRA GONCALVES
,
no qual o Juízo “a quo”
julgou extinto o processo, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal
, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o

Apelante se insurge pelo fato de que, na condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juízo
a quo
, em 10% do valor da
causa,
não tenha sido observado o disposto no art. 90, §4º, do CPC.

Por esse motivo, requer a reforma da sentença para que seja a condenação em honorários reduzida pela metade.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a sentença foi proferida em
30/03
/2023, embargos de declaração interposto em
10/04/2023
, sentença
rejeitando
os embargos em
14/11/2023
, enquanto a presente interposição recursal se deu em
04/12/2023
(ID.
201085741
), com prazo contado em dobro, nos termos do art. 183, do CPC, portanto, tempestivo.

Certidão de isenção de custas (
201388658
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em ID.
201085730
, a fim de que a verba honorária seja reduzida pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

O tema tratado no presente Apelo não carece de maiores digressões, uma vez que se questiona apenas a redução pela metade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nessa esteira, com razão o Apelante em sua pretensão de redução dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, até porque o art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da citação e da oposição dos Embargos ou de Exceção de
Pré
-Executividade.

Dessarte, o caso amolda-se à hipótese prevista no art. 90, §4º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

A aplicação do dispositivo é necessária, em razão do que já foi registrado alhures, o Apelado apresentou exceção de
pré
-executividade, e, em sequência, houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública.

Assim, o Apelante reconheceu a procedência do pedido realizado na exceção de
pré
-executividade, e cumpriu com a prestação reconhecida, no caso, o cancelamento do título executivo (anulação da cobrança). Em face desta circunstância, não há dúvidas quanto à necessidade do acolhimento da alegação do
Apelante
, a fim de reduzir a condenação imposta a título de honorários advocatícios à metade, consoante o que preceitua o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus
da
sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de
Pré
-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção.
O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4, do CPC
. (N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022)”.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e a ele DOU PROVIMENTO, para o fim de retificar a sentença e reduzir pela metade os honorários advocatícios nela fixados, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024